Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-07.2025.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO PRODUTO. Torneira adquirida pelo autor que, com pouco tempo de uso, apresentou defeito ocasionando grande vazamento na residência do autor.

Consumidor que se desincumbiu suficientemente de seu encargo de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Existência de diversos relatos semelhantes de outros consumidores, a corroborar a hipótese da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO PRODUTO. Torneira adquirida pelo autor que, com pouco tempo de uso, apresentou defeito ocasionando grande vazamento na residência do autor.

Consumidor que se desincumbiu suficientemente de seu encargo de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Existência de diversos relatos semelhantes de outros consumidores, a corroborar a hipótese da fragilidade da torneira.

Ré que deixou de demonstrar a qualidade do produto fabricado/comercializado e que este contava com todas as informações suficientes e necessárias para a instalação adequada sem o comprometimento do produto.

Produto que não ofereceu a segurança que dele legitimamente se espera. Nexo causal devidamente comprovado. Danos morais configurados. Vazamento que ocorreu quando o autor não estava em sua residência, chegando a atingir o "hall" do condomínio e até mesmo o elevador do seu andar, sendo necessário o arrombamento da porta. Indenização dos danos materiais limitada aos danos devidamente demonstrados. Decisão que deve ser certa, inteligência do art. 492 do CPC. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.